Tribunal: TJES
Processo: 5004188-36.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004188-36.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: ADAILTON DOMINGUES RAMOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO EVIDENCIADOS. DEFERIMENTO EQUIVOCADO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ. VÍCIO SANADO PARA REVOGAR A BENESSE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5004188-36.2025.8.08.0014

EMBARGANTE: ADAILTON DOMINGUES RAMOS

EMBARGADO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO EVIDENCIADOS. DEFERIMENTO EQUIVOCADO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ. VÍCIO SANADO PARA REVOGAR A BENESSE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, sob a alegação de ocorrência de vício no julgado.

2.
A parte embargante aponta que o acórdão incidiu em erro/contradição ao deferir, de forma equivocada, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) à empresa embargada (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA), a qual não preenche os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

5. Assiste razão à parte embargante. Da análise detida dos autos, verifica-se que houve inequívoco erro material na redação do acórdão ao deferir a gratuidade de justiça à empresa recorrente.

6. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No presente caso, a embargada trata-se de empresa de grande porte atuante no comércio eletrônico, não havendo nos autos qualquer comprovação de hipossuficiência financeira que justifique a concessão do benefício.

7. Destarte, imperiosa a correção do vício para revogar a gratuidade de justiça equivocadamente concedida.

8. Por corolário lógico da sucumbência recursal (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), mantém-se a condenação da recorrente vencida (Mercado Livre) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, parâmetro que se revela adequado e proporcional aos ditames desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES ACOLHIMENTO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material apontado e REVOGAR os benefícios da assistência judiciária gratuita anteriormente concedidos à empresa MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Mantém-se inalterada a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No mais, permanece o acórdão tal como lançado.

Tese de julgamento:
A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica exige a cabal demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). Evidenciado o erro material no deferimento da benesse a empresa de grande porte que não comprovou sua hipossuficiência, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para a respectiva revogação e readequação dos ônus sucumbenciais.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)